Tribunal: TJSP
Processo: 0006663-50.2008.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma, mas daquelas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006663-50.2008.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
2
Voto 24401
Apelação n. 0006663-50-2008 Monte Alto
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo majorado Emprego de arma, concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da
prova oral Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de
mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave
ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma, o
que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a
prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo
pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação
da causa de aumento referente ao emprego da arma, mas
daquelas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da
vítima.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 871/874, prolatada pela MMa.
Juíza Suellen Rocha Lipolis, cujo relatório ora se adota, MARCOS
ROBERTO DA SILVA foi absolvido da acusação de ter infringido o art.
157, § 2o, I, II e V, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
3
Inconformado, o Ministério Público recorreu em busca
da condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
triplamente majorado é medida que se impõe, haja vista que os relatos
da vítima e as delações dos corréus deram conta da dinâmica do crime
ora em análise.
De acordo com a denúncia, o ora apelado e os
corréus
Ronaldo,
Marcia,
Dárcio
e
Marcos
Pereira
(autos
desmembrados), previamente conluiados e cientes de que as vítimas
comercializavam joias em sua residência, teriam se dirigido ao local e
simulado interesse na aquisição dos produtos ali comercializados.
Os corréus Ronaldo e Márcia teriam, então,
ingressado na residência de Etelvino, sob o pretexto de comprarem as
joias, sendo que Dárcio teria comparecido no local, em seguida, também
simulando interesse na sua aquisição.
Assim que os três acusados adentraram na
residência das vítimas, Dárcio e Ronaldo teriam sacado os revólveres e
anunciado o roubo. Enquanto Dárcio ameaçava Etelvino de morte,
Rinaldo trancafiava Leny no banheiro e Márcia ajudava os comparsas na
subtração das joias (avaliadas em R$ 42.903,00) e do dinheiro (reais e
dólares), acondicionando tudo em duas sacolas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
4
Após se apoderarem da res, os roubadores teriam
amarrado as vítimas com fita adesiva e se evadido do local em dois
veículos, conduzidos pelos corréus, Marcos Roberto e Marcos Pereira,
que teriam permanecido do lado de fora da residência dando-lhes
cobertura e facilitando a fuga do local.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 77, 79, 80 e 136, de avaliação de fls. 127 e
139, de entrega de fls. 128 e 138 e de reconhecimento de objeto de fls.
137.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 10/11,
12/13, 15/16, 126, 159, 160, 401/405, 406/408, 409/411, 412/414,
422/427, 428/436), que contou com as coesas declarações das vítimas e
dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como
o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva (autos de
reconhecimento dos corréus de fls. 21/22, 23/24, 72, 73, 124, 125, 179,
180).
Interrogado
perante
a
autoridade
policial
(fls.
101/104), o então indiciado a tudo admitiu, o que foi corroborado pelas
declarações de sua esposa, Mirinha e dos corréus (fls. 82/83, 109/111,
116/119 e 181). Posteriormente, ao ser ouvido em Juízo sob o crivo do
contraditório (fls. 798 e mídia digital que acompanha os autos), o ora
apelante acabou por retratar-se. Aludida negativa restou, todavia, isolada
no conjunto probatório dos autos.
O I. Promotor de Justiça bem pontuou, às fls 887/888,
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
5
É evidente que o recorrido busca se eximir da
responsabilidade pelo delito praticado, apresentando uma
versão esdrúxula e mentirosa, ao alegar que adquiriu joias de
um indivíduo desconhecido que passou em frente a sua
residência.
As provas colhidas aos autos, todavia, não deixam dúvida
acerca da participação do apelado no delito em questão, seja
pelos depoimentos dos demais comparsas e, também, da
esposa de MARCOS ROBERTO, que confirmaram com
riqueza de detalhes a empreitada criminosa. Vale ressaltar que
o corréu Ronaldo foi o primeiro a ser identificado e, ao ser
ouvido, entregou os demais comparsas. Tanto em sede policial
quanto em Juízo confessou a autoria delitiva. Em sede policial
delatou os demais corréus, inclusive MARCOS ROBERTO,
além de descrever com detalhes como os fatos se deram.
Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do apelado,
eis que as provas produzidas foram certas, seguras e
harmônicas, designando de maneira categórica a forma como
executaram o crime e, ainda, a divisão de tarefas entre os
roubadores. Somando a isso há o depoimento do apelado em
sede policial confessando a participação no roubo.
Como se não bastasse, parte das joias provenientes do roubo
foram encontradas em poder da esposa do apelado, que
confirmou a participação do marido no delito.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
6
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto. 2
Os Policiais Civis que atenderam à ocorrência
ratificaram as declarações das vítimas e deram conta das circunstâncias
das diligências que culminaram na prisão do apelado, ratificando a
delação dos comparsas, que detalharam a participação de Marcos
Roberto no delito em análise.
Os corréus Ronaldo, Márcia, Dárcio, além de
confessarem o crime, delataram a participação do apelado e deram conta
de que o assalto foi planejado por ele, sendo que, depois da prática
delitiva, todos retornaram à casa de Marcos Roberto, onde teriam
dividido o proveito do crime entre todos eles.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
7
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora de parte da res em poder do acusado (auto de
exibição e apreensão fls. 80). Referida situação enseja, inclusive, a
adoção da inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris
tantum de sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
8
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.5
A absolvição do apelado sob o fundamento de que as
vítimas não reconheceram o acusado, não pode ser acolhida.
A esse respeito, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de razões recursais, às 881:
Inicialmente, de se destacar não ser mesmo possível que as
vítimas reconhecessem o apelado como um dos autores do
roubo, já que ele não ingressou na residência das mesmas,
pois durante a empreitada criminosa permaneceu no interior do
veículo, que ficou estacionado próximo a residência, com a
função de vigiar o local e auxiliar os demais corréus na fuga, o
que efetivamente ocorreu.
Importante observar que aquele que concorre, de
qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua
culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador.
Na medida em que o comportamento empreendido
pelos agentes denota que a ação de todos teria se dado de modo
conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, como no
presente caso, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo
que ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz
Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator:
Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro,
Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
9
envolvidos ou de absolvição por falta de provas.
O i. parecerista oficiante, ao analisar o conjunto
probatório carreado aso autos, consignou, às fls. 950/951, que:
Com efeito, ele foi identificado somente depois de o corréu
Ronaldo ser detido, em razão de o seu aparelho de telefonia
celular ser apreendido no local do crime.
Tal réu apontou o acusado como um dos autores do crime e,
ao ser detido, com ele, mais especificamente com sua mulher,
parte dos bens roubados foi com ele localizada (auto de
apreensão de fls. 80).
Ora, evidente que não se tratou de mera coincidência o fato de
o réu estar na posse de bens roubados.
Sua versão no sentido de que comprara os bens de um
desconhecido não tem a mínima credibilidade, mesmo porque
ele somente foi localizado em razão do apontamento do
corréu.
[...]
Aliás, a alegação do acusado no sentido de que teria sido
torturado para confessar o crime vem afastada pelo fato de ele
estar assistido por advogado constituído no momento de seu
interrogatório extrajudicial, situação que traz mais credibilidade
àquele ato.
É certo que, em juízo, as vítimas informaram que não
reconheciam o réu. Porém, tendo ele apenas dado fuga aos
demais, sem ingressar no local em que as vítimas foram
ameaçadas, não havia como se exigir tal reconhecimento,
como fez a r. sentença.
[...]
Fato é que se acreditar na inocência do réu é o mesmo que
crer que o executor do crime, o réu Ronaldo, teria apontado
um desconhecido aleatoriamente como coautor, o ora apelado,
e com este, coincidentemente, parte dos bens roubados foi
localizada, justamente porque, por grande azar, ele teria
comprado tais bens de um desconhecido (grifo nosso). Afora
isso, deve-se também acreditar que os policiais resolveram
escolher um desconhecido para fazer uma falsa acusação de
roubo, embora já tivessem detido um dos autores, reconhecido
pelas vítimas, os quais se valeram de um advogado para fazer
a falsa acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
10
Portanto, não há como se sustentar a absolvição do acusado,
em vista das robustas provas de autoria, trazidas pela
apreensão dos bens roubados em seu poder, depois de ele ter
sido apontado como coautor do roubo pelo executor do crime,
reconhecido pelas vítimas, bem como depois de confessar na
fase extrajudicial, na presença de advogado, ter cometido o
delito.
As circunstâncias previstas no art. 157, § 2o, I, II e V,
do CP, restaram, ainda, perfeitamente caracterizadas pela prova oral,
que se demonstrou suficiente à comprovação de que a prática dos fatos
se deu mediante emprego de arma, em coautoria e com restrição à
liberdade das vítimas por lapso temporal juridicamente relevante,
evidentemente superior àquele mínimo necessário para que os agentes
pudessem desapossa-las de seus bens.
Dá-se, pois, provimento ao recurso da acusação para
condenar o réu como incurso nas penas do art. 157, § 2o, I, II e V, do CP.
Passa-se à análise e fixação das penas do acusado.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério
do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda
fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base devem ser fixadas em 04 anos, 09 meses e 18 dias
de reclusão e 12 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de
1/5, estando plenamente justificado esse quantum em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo réu e do elevado prejuízo causado às
vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
11
b) na segunda fase, a reprimenda permanecerá
inalterada, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ante a
presença de três causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) as penas
serão aumentadas de 5/12, totalizando 06 anos, 09 meses e 18 dias de
reclusão e 17 dias-multa, tornadas definitivas, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime inicial para cumprimento de pena deve ser
o fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam
a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento
da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com
efeito, que a hipótese dos autos roubo premeditado e cometido com o
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição de
liberdade das vítimas denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária,
mesmo porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por
parte do acusado que, agindo em conluio com os demais acusados e,
ainda, simulando o interesse na compra das joias vendidas pelas vítimas,
adentrou na residência dos ofendidos e, mediante ameaça de morte e
restrição de suas liberdades, subtraiu os bens descritos na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
12
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo
qualificado,
pois
seu
autor
evidencia
destemor
e
insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação inicial,
até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio social.
Precedentes (RJDTACrim - 16/141, 16/145 e 19/162).
Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9, todas de São
Paulo.6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público em desfavor de MARCOS ROBERTO DA SILVA para
condená-lo como incurso no art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, às penas de
06 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
17 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Embora o apelado tenha restado neste julgamento
condenado por prática de roubo majorado, a descontar as penas de 06
anos, 09 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado, além da
multa, em virtude de recurso da acusação, observa-se não ter o
Ministério Público (fls. 880/893) se insurgido contra a liberdade
provisória, e o fato de responder solto à apelação. Assim, determina-se a
expedição, somente após o trânsito em julgado, de mandado de prisão
em regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
6 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 -
Santo André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André
Luís Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São
Paulo, 11 de maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006663-50.2008.8.26.0368 -Voto no
13
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator